Tribunal: TJMT
Processo: 1002735-74.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002735-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO ARAUJO - CPF: 121.561.831-04 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DEMONSTRADOS –
ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR EXACERBADO – NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associado ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que restou observado no caso concreto.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002735-74.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S/A

AGRAVADO:

JOÃO BOSCO ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, em substituição legal,
Dr. Luís Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000724-66.2021.8.11.0002, ajuizada por
JOÃO BOSCO ARAÚJO
, que deferiu a tutela de urgência vindicada,
“para determinar que a requerida

se abstenha de promover o desconto de R$ 647,86 (seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) na folha de pagamento da parte autora até o julgamento desta ação ou determinação em contrário, sob pena de multa que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais)”
(sic).

Em suas razões recursais, o agravante defende sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o contrato objeto da ação é de responsabilidade do Banco Itaú Consignado, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG.

Anota o recorrente, que
“não possui qualquer ingerência sob o contrato, que é de responsabilidade do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, de modo que se trata de obrigação impossível de ser cumprida face à sua ilegitimidade”
(sic).

Insurge-se, ainda, em relação à fixação de astreintes, alegando que não se faz necessária a sua cominação, pois pode ser substituída pela expedição de ofício ao órgão responsável pela folha de pagamento do agravado, bem como que a manutenção da mesma acarretará em prejuízo irreparável ao agravante.

Ressalta, por fim, que o valor da multa aplicada é exacerbado, não guardando observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, subsidiariamente, requer o afastamento da multa e em caso de manutenção, a redução do seu valor.
(Id. 76755499)

O efeito suspensivo foi
indeferido
pelo eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em substituição legal, em 26/02/2021 (Id. 77731497).

Embora devidamente intimado, o agravado não ofertou contrarrazões, conforme certificado no Id. 81776955.

O preparo foi recolhido, conforme se comprova no Id. 77355455/77355456.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar a questão essencial do agravo, importa esclarecer ao agravante que a questão relacionada à ilegitimidade de parte, por mais que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser objeto de análise deste agravo, tendo em vista o risco de supressão de instância, consoante julgados nesse sentido no âmbito do TJMT e do STJ.

Embora as matérias de ordem pública possam ser suscitadas a qualquer momento, o fato é que é mais adequado que o juízo de origem seja instado a analisar essa alegação em primeiro lugar, para então, no caso de rejeição ou de acolhimento, a parte respectiva interponha recurso ou à medida que entender cabível.

Assim, o objeto do presente agravo deve limitar-se à concessão ou não da medida de urgência pleiteada pelo agravado.

Como visto, o agravante pretende obstar os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência, onde foi determinado que o Banco “
se abstenha de promover o desconto de R$ 647,86 (seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) na folha de pagamento da parte autora até o julgamento desta ação ou determinação em contrário, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se dos autos que, ao propor a ação de origem, o agravado alegou, em síntese, que em 2013 firmou com o agravante, um empréstimo consignado a ser pago em 44 (quarenta e quatro) parcelas no valor de R$ 647,86 (seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), contudo, alega já ter quitado o empréstimo e ainda continua tendo os descontos em sua folha de pagamento.

Em face disso, requereu à título de tutela de urgência a suspensão das cobranças indevidas, onde o magistrado de primeiro grau assim se pronunciou,
in litteris
:

“(...)
Em análise do pedido de tutela de urgência, tem-se que esta é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo.

No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de tutela de urgência uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois se faz incontestável a existência de prejuízo para a parte caso permaneça tendo esses descontos em sua folha de pagamento, mesmo que aparentemente já quitada a dívida.

Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos acostados aos autos, comprovando os descontos mesmo após a data final da averbação, com a cópia de seus holerites (id. 46903770, 46903777, 46903778 e 46903779).

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA

ANTECIPADA
pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida

se abstenha de promover o desconto de R$ 647,86 (seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) na folha de pagamento da parte autora até o julgamento desta ação ou determinação em contrário, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
”

(Id. 47719928 – Autos originários).

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada merece ser mantida, uma vez que
está devidamente fundamentada nos documentos apresentados com a inicial, os quais demonstram a verossimilhança das alegações do autor.

A probabilidade do direito restou evidenciada, visto que o agravado apresentou documentos consistentes que demonstram
os descontos mesmo após a data final da averbação do contrato e, d
a mesma forma, o
perigo de dano se consubstancia nos descontos efetivados em sua folha de pagamento, estando o contrato devidamente quitado
.

Aliado a isso, importante registrar que
somente após a instrução probatória poderá se aferir com plena convicção que,
na eventualidade de não ser verdadeira a pretensão deduzida pelo agravado e consequente improcedência dos pedidos, não haverá grandes transtornos para o agravante, que poderá cobrar o valor devido, acrescido de seus consectários legais
.

Quanto a insurgência acerca da multa cominatória, cumpre dizer que a imposição de
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, ainda que assim não fosse, não haveria quaisquer motivos para limitar a multa fixada, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade, inclusive, no que tange ao prazo para o atendimento, visto encontrar-se em consonância com firme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS SATISFEITOS – MULTA COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – MERA CONJECTURA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Sabe-se que a multa diária tem como escopo compelir a parte a cumprir o determinado em decisão judicial, devendo ser fixada em patamar apto a tal finalidade. Apenas na hipótese de descumprimento da decisão judicial é que se poderá aferir o eventual excesso da multa efetivamente aplicada.”
(N.U 1018379-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.”
(N.U 1018642-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020)

Logo, a manutenção da decisão de primeiro que deferiu, em sede de antecipação de tutela de urgência, a suspensão
de cobrança na folha de pagamento da parte autora, até o julgamento da ação ou determinação em contrário, é medida que se impõe
.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E NESSE PONTO

NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021